Tribunal: TJDFT
Processo: 0701974-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701974-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALBERTO DUARTE DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo autor contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF, que indeferiu a gratuidade de justiça. Em apertada síntese, o agravante alega que é aposentado e sua renda é revestida para suas despesas ordinárias e obrigatórias para subsistência. Ressalta que tem câncer, circunstância que gera custos com medicamentos e locomoção. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja concedida a gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 101 do CPC dispõe acerca da hipótese de cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indefere o pedido de gratuidade de justiça: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.” A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). Em análise perfunctória, os documentos juntados ao processo indicam que o agravante é hipossuficiente econômico. Da análise das condições pessoais, o agravante é professor aposentado pela Secretaria de Estado e Educação do DF e, apesar de auferir renda mensal um pouco superior ao parâmetro utilizado pela Defensoria Pública (id 55112806), os gastos mensais indicados comprometem grande parte de seus vencimentos. Ademais, o objeto do processo de origem – em que a pretensão é o fornecimento de medicamento de alto custo em razão tratamento de câncer – é indicativo de que a parte é hipossuficiente econômico. Assim, vislumbro o preenchimento dos requisitos legais para a concessão de gratuidade de justiça. Desse modo, defiro a antecipação dos efeitos da tutela para conceder ao agravante o benefício da justiça gratuita. Oficie-se o Juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi